Tribunal: TJMT
Processo: 0010251-64.2018.8.11.0002
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-02
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0010251-64.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ELIANDRA VALENTIM DE JESUS - CPF: 011.925.872-27 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGA (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06) E
POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO

(ART. 16 DA LEI 10.826/03)
– CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.
DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO PARA O CRIME DO ART. 28 DA LEI ANTIDROGAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DA TRAFICÂNCIA COMPROVADAS –
2.
PENA-BASE – MITIGAÇÃO – INVIABILIDADE

–
3.

RECURSO DESPROVIDO EM SINTONIA COM O PARECER.

1.
O contexto fático em que se deu a apreensão da droga, aliado
às
declarações prestadas, em juízo, pelos policiais que efetuaram o flagrante, são provas suficientes para amparar a condenação da apelante por Tráfico de droga
,
não havendo que se falar em desclassificação desta conduta para aquela descrita no art. 28 da Lei n. 11.343/06;

2.
Nos termos da jurisprudência do STJ (HC 266.731/MT), na fixação da pena-base é razoável o aumento de 1/8 para cada circunstância judicial desfavorável, percentual, que deve incidir sobre o intervalo das penas mínima e a máxima estabelecidas no preceito secundário do tipo penal incriminador.

A aplicação deste percentual direto sobre a pena mínima por ser, em muito, benéfico à apelante, não comporta mitigação.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Eliandra Valentim de Jesus
interpôs a tempo e modo este recurso de
Apelação Criminal,
contra sentença pela qual foi condenada ao cumprimento, em regime
fechado
, de
9 anos
de
reclusão
e ao pagamento de
602 dias-multa
, pela autoria, em concurso material, dos crimes de
Tráfico de droga
e
Posse ilegal de munição de uso restrito
, previstos, respectivamente, no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06 e no art. 16 da Lei 10.826/03 (fls. 247/270).

Inconformada, a Defesa busca a
desclassificação
do delito de Tráfico para o de
Uso de Droga
, almejando, caso vencida nesta tese, a
mitigação da pena-base
(fls.

276/279).

Contrarrazões pelo
desprovimento
do apelo anexadas às fls. 284/ 293.

O parecer da
Procuradoria-Geral de Justiça
, sumariado nos termos que seguem, é pelo
não provimento
do recurso
[1]
(fls. 300/307):

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DO DELITO DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTE E POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO ART. 33, DA LEI Nº. 11343/06, SUFRAGADO NA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO À TRAFICÂNCIA OU, ALTERNATIVAMENTE, DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE DE USO PRÓPRIO TIPIFICADA NO ART. 28, DA L. 11343/06 – IMPOSSIBILIDADE – PRISÃO EM FLAGRANTE – CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE DE USO PROSCRITO NO PAÍS (MAIS DE 28G) - VASTO CONJUNTO PROBATÓRIO – SENTENÇA ESCORREITA - PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO”.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 23 de setembro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

[1]
.

Apesar do sumário ministerial fazer referência a pedido de absolvição, não existe tal tese neste Recurso que se restringe a buscar a desclassificação do crime de Tráfico de drogas para o de Uso de entorpecentes.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Por volta das 16h00min, do dia 21 de maio de 2018, em via pública da cidade da Várzea Grande-MT, policiais militares realizaram a abordagem de
Eliandra Valentim de Jesus
, que conduzia uma motocicleta Honda Biz, cor amarela, placas NIY-1643, e, durante a revista pessoal localizaram com ela 6 porções de maconha, 8 munições de calibre .380 e R$ 200,00 em espécie.

Na sequência, em busca domiciliar, os policiais encontraram na residência dela mais 11 porções de maconha, 3 munições calibre .380, 2 munições calibre .36, 4 munições calibre .357, 2 munições calibre .9mm, 25 cápsulas calibre .38 deflagradas e a quantia de R$ 254,00.

Nesse contexto, após regular tramitação processual sobreveio sentença condenatória contra a qual o apelante se insurge buscando a desclassificação do crime de Tráfico previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, para o de Uso de Drogas tipificado no art. 28 da mesma fonte legislativa ou a mitigação da sanção basilar.

Razão não lhe assiste
.

I
– Não houve questionamentos acerca dos vestígios materiais do crime.

A autoria, em que pese a apelante alegar que o estupefaciente apreendido consigo e em sua casa era para consumo próprio, também ressai, indene de dúvidas no caso.

Ao serem ouvidas em juízo as testemunhas
Franciely Regina da Silva
e
Joel Rodrigues Ferreira Filho
, policiais militares que efetuaram a prisão da apelante em flagrante, esclareceram que em rondas a guarnição se deparou com ela conduzindo uma motocicleta que não obedeceu à ordem de parada e, em razão disso foi feito o acompanhamento e realizada sua abordagem em frente à sua residência. Na revista pessoal foram encontradas drogas, dinheiro em notas trocadas e munições. Confirmaram, ainda, que no interior da casa localizaram mais entorpecentes e munições (fls.

Sobre a matéria, importante consignar que este TJMT aprovou o
Enunciado Orientativo n. 8
, segundo o qual: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Como cediço, o parágrafo segundo do art. 28 da Lei de Drogas dispõe que
“para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”
.

In casu
, corrobora a ocorrência de Tráfico, o fato de
Eliandra
trazer droga consigo e ter a mesma droga armazenada em casa, tal situação indica a possível ocorrência do “tráfico formiguinha”, no qual o traficante leva consigo parca quantidade de entorpecente justamente para, no caso de prisão, alegar ser para uso; outro ponto que chama a atenção é o de que, no momento em que foi presa, ela também tinha consigo dinheiro em notas miúdas, reforçando ainda mais a incidência da mercancia. Se não bastasse, a apelante não comprou a alegação de que o dinheiro apreendido consigo e, em sua casa, era derivado da venda de roupas íntimas.

Por fim e não menos importante, consigno que não há, nos autos, um único elemento que, ao menos, indique que os policiais que prenderam a apelante em flagrante possuam alguma animosidade com ela de modo a querer incriminá-lo injustamente.

Dessarte, conclui-se que o pleito desclassificatório não comporta acolhida.

II
– Prosseguindo, tem-se que o delito de Tráfico de drogas possui preceito secundário de 5 a 15 anos de reclusão e multa de 500 a 1.500 dias-multa.

Na hipótese dos autos, no primeiro momento da individualização da reprimenda, o magistrado condutor do processo estabeleceu a pena-base em
5 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão e 562 dias-multa
, ou seja, em
7 meses e 15 dias de reclusão e 62 dias-multa acima do mínimo legal
, com alicerce nos
antecedentes
da apelante, que possui, em seu desfavor, condenação penal transitada em julgado.

Tal quantitativo, que equivale a pouco menos de 1/8 da pena intermediária (intervalo entre a pena mínima e a máxima), não merece retoques, eis que em conformidade com o posicionamento do STJ segundo o qual “
A fixação da pena-base está diretamente ligada à valoração das circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do Código Penal.

Ainda, considerando o silêncio do Código Penal e a discricionariedade relativa do julgador, a jurisprudência e a doutrina entenderam ser
razoável o aumento de 1/8 por cada vetorial desabonadora, a incidir sobre o intervalo de apenamento estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador
”. (HC 266.731/MT. Órgão Julgador: Quinta Turma. Relator: Ministro Ribeiro Dantas. Data do Julgamento: 13/03/2018. Data da Publicação/Fonte: DJe 20/03/2018).

Melhor explicando: Como já citado,
a pena prevista em abstrato para o delito de Tráfico de drogas é de 5
a 15 anos de reclusão

e de

500 a 1.500 dias-multa
, de modo que são 10 anos de reclusão e 1000 dias-multa entre as reprimendas mínima e máxima. Sobre os 10 anos e 1000 dias-multa incide 1/8, chegando-se o valor aproximado de 1 ano e 3 meses de reclusão e 125 dias-multa que é o equivalente a cada circunstância judicial desfavorável.

No caso, o juiz
a quo
elevou a sanção inicial em
7 meses e 15 dias de reclusão e 62 dias-multa
devido a uma circunstância judicial desfavorável, fazendo incidir 1/8 sobre a pena mínima cominada ao delito, o que em muito beneficiou a apelante, tornando a reprimenda inicial
insusceptível de mitigação.

III
- Diante do que foi exposto, em
consonância
com parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
a este recurso e mantenho a decisão invectivada tal como foi proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/11/2022